Tribunal: TJES
Processo: 5004715-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004715-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

– FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3.
Para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido.

4.
Se é certo que a
“recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
(artigo 47, da Lei nº 11.101/2005), também é certo que no caso não foi identificada a essencialidade de alguns bens apontados pela embargante, assim como foi verificada a essencialidade de outros, por decisão devidamente fundamentada, inexistindo vício a ser suprido por meio da presente via, na qual é vedada a pretensão de reexame.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA (em recuperação judicial)
contra o r. acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

A embargante aduz que: 1)
“o acórdão ora recorrido não observou a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise, quando não reformou a r. decisão a quo, que indeferiu a tutela de urgência de fls. 4576 (que objetivava a declaração de essencialidade de veículos para as atividades da empresa, para evitar atos expropriatórios sobre os mesmos), e indeferiu o pleito de fls. 3888 (que objetivava a decretação de utilidade e autorização para alienação de veículos)”
; 2)
“a Embargante (Agravante) demonstrou que os bens constantes da tutela de fls. 4576 são essenciais às atividades da empresa, e apesar de estarem garantindo adiantamento de contrato de câmbio, e estes não se sujeitarem aos efeitos da recuperação judicial, não podem ser retirados de sua posse”
; 3)
“o fato de a Embargante (Agravante) estar requerendo alienação de outros bens, não retira a essencialidade dos citados bens às suas atividades, eis que cada um desempenha uma função especifica dentro da empresa; posto que podem ser utilizados em várias funções no mesmo dia e por dias, e em locais distintos. Tratam-se os citados bens (veículos) de bens de capital”
; 4) o
“acórdão também é contraditório à preservação da empresa”;
5)
“a alienação dos bens tem por única e exclusiva finalidade a busca pela recuperação da empresa e não a fraude a credores”
; 6)
“a venda de bens da empresa é um dos meios de recuperação previsto no artigo 50 da LRF”;
7)

a
“alienação do bem não utilizável se dá com uma finalidade produtiva, já que a recuperação judicial, segundo a lei, tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (Art. 47, da Lei 11.101/05)”
; 8)
“prequestiona, em especial o artigo 47, § 3º do artigo 49, artigos 50 e 66 da Lei 11.101/2005, e artigo 5º, inciso LV/CF, além das jurisprudências já tratadas no caso”
.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado definiu que:

1. O artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4º do artigo 6º da mesma lei, não permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital (não submetidos aos efeitos da recuperação) essenciais a sua atividade empresarial, o que não se identifica no caso concreto.

2. Não está comprovada a alegada essencialidade ou indispensabilidade dos bens indicados pela recuperanda para o desenvolvimento das atividades produtivas da empresa, pois eles não estão diretamente ligados à atividade de extração, beneficiamento e compra e venda de pedras ornamentais, de modo que não há que se falar em comprometimento da fonte produtora por eventual perda da posse de um ônibus, um caminhão e um veículo de pequeno porte, todos eles constritos em execução não submetida aos efeitos da recuperação judicial.

3. Além de a recuperanda possuir outros veículos em sua frota, que atendem às demandas secundárias relacionadas à sua atividade empresarial, sequer demonstra a inviabilidade da utilização de outros meios de transporte para seu quadro de funcionários (a imprescindibilidade do ônibus para manutenção da mão-de-obra necessária ao processo produtivo, como único meio de transporte disponível para os seus colaboradores, sem o qual não teriam acesso à empresa), ou mesmo a inexistência de outras alternativas para realização da limpeza e retirada de entulhos relacionados ao processo de produção (no caso do caminhão).

4. Em relação ao pedido de alienação dos veículos sem gravame, manteve-se decisão anterior que reconheceu a essencialidade dos bens, sendo que a documentação juntada ao presente instrumento não permite aferir a afirmada utilidade na venda dos veículos, sendo que caberá à Assembleia Geral dos Credores deliberar acerca do pleito de adendo ao plano de recuperação e alienação de bens para pagamento dos credores.

É cediço que, para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso.
2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado. 3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

Se é certo que a
“recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
(artigo 47, da Lei nº 11.101/2005), também é certo que no caso não foi identificada a essencialidade de alguns bens apontados pela embargante, assim como foi verificada a essencialidade de outros, por decisão devidamente fundamentada, inexistindo vício a ser suprido por meio da presente via, na qual é vedada a pretensão de reexame.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o voto de relatoria